Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PATAMAR DIVERSO MANTIDO PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), além de 839 (oitocentos e trinta e nove) dias-multa.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal; (II) reconhecimento da confissão espontânea para fins de atenuação da pena (art. 65, III, "d", do CP); (iii) aplicar fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável; (iv) pedido de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); e (v) revisão da dosimetria para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e mudança no regime inicial para cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Considera-se lícita a busca pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito.
4. Não reconhecida a confissão espontânea como atenuante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O réu não admitiu integralmente a traficância, mas tentou dissimular os fatos, negando elementos essenciais à tipificação do crime. Aplicação da Súmula 630 do STJ, que exige o reconhecimento da traficância para configuração da atenuante.
5. Tráfico privilegiado inaplicável, pois o réu é reincidente e não preenche os requisitos cumulativos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
6. Pena-base fixada com fundamentação adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias do crime. Critérios de cálculo mantidos por serem mais benéficos ao réu. Regime inicial corretamente estabelecido.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido. Sentença mantida.